Tribunal: TJDFT
Processo: 0714975-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714975-19.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUNIVERSA, PAULO ROBERTO TORRES GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo banco ITAÚ UNIBANCO S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 61377711 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0047347-06.2013.8.07.0001. Na referida decisão, foi indeferido pedido de consulta ao sistema InfoJud na tentativa de localização de bens passiveis de penhora. Inconformado, o banco exequente alega ser cabível o procedimento pleiteado. Não há pedido liminar. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do agravo de instrumento. Não havendo pedido de antecipação de tutela, intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator